Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748383-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FABIO DE SOUSA LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 53354282 - Pág. 1-2), que concedeu ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias. Em suas razões (ID 53354280 - Pág. 2-5), o Parquet requer a reforma da decisão, com o indeferimento das benesses externas do agravado até a realização de exame criminológico ou participação efetiva do sentenciado no grupo de valorização da vida. Assevera que, no caso em análise, FABIO foi condenado por crime hediondo, homicídio qualificado tentado, tudo a demonstrar a necessidade de realização de exame criminológico, a fim de detectar sua propensão para novas práticas delitivas, além da participação do sentenciado em grupo de autoconhecimento e respeito pela vida. Pugna, assim, pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que os benefícios externos sejam suspensos até a realização do exame criminológico ou a participação do agravado em grupo de valorização da vida. A defesa, em contrarrazões (ID 53354280 - Pág. 8-16), pugna pela manutenção da decisão agravada. Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 53354280 - Pág. 18). Em resposta ao despacho de movimento 172.1, a Defesa requereu a juntada dos documentos de ID 53354282 - Pág. 27-28 (mov 155.1 e 155.2) informando a participação do agravado em todos os encontros no Grupo de Autocontrole, Autoconhecimento e Valorização da Vida, concluído em maio de 2023. Notícia, ainda, a juntada aos autos originários do laudo de exame criminológico, movimento 170.2 (ID 53354282 - Pág. 55). A 17a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial (ID 53820704). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução. Segundo informações dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, trata-se de condenado pela prática de crime hediondo (Art. 121, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal § 2o, I e III, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput), atualmente em regime semiaberto. Conforme consta da decisão de movimento 131.1, o juízo a quo concedeu ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias, diante da demora estatal em confirmar a participação do agravado em grupo de autoconhecimento e a realização de exame criminológico (ID 3354282 - Pág. 1-2). O Parquet agrava a decisão, requerendo o indeferimento das benesses externas do sentenciado até a realização do exame criminológico ou a participação do agravado em grupo de valorização da vida. Ocorre, todavia, que foi juntado aos autos ofício da Secretaria de Administração Penitenciária informando que FÁBIO DE SOUSA LIMA participou em Grupo de Autocontrole, Autoconhecimento e Valorização da Vida, comparecendo a todos os encontros e concluindo o programa em Maio de 2023 (ID 53354282 - Pág. 27-30 – mov 155.1 e 155.2). De igual sorte, foi juntado aos autos originários da execução o laudo de exame criminológico (mov. 170.2), sendo dada ciência ao Ministério Público, que nada requereu. Dessa forma, o presente recurso encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da efetiva participação do agravado em grupo de valorização da vida, bem como da realização de exame criminológico, tudo a viabilizar a concessão de benefícios externos, como requerido pelo próprio Representante Ministerial. Não obstante, cumpre ressaltar que em situações análogas, esta Casa de Justiça manteve a decisão que concedeu os benefícios externos, diante da impossibilidade de se postergar a análise dos benefícios em virtude da demora estatal. Por todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, nos termos art. 89, XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador